Tribunal: TJDFT
Processo: 0746542-20.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO DE QUASE SEIS HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. TRANSTORNOS DEMONSTRADOS. QUANTUM. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. VALOR INDENIZATÓRIO QUE NÃO ATENDE AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 6.000,00 para ambos os autores, sendo o valor de R$ 3.000,00 para cada um, a título de danos morais.
2. Os autores afirmam que adquiriram passagem aérea junto a empresa ré com origem em Florianópolis e destino final em Brasília, com conexão em São Paulo. Afirmam que, diante de atraso no primeiro voo, perderam o segundo voo para Brasília, o que fez com que chegassem ao destino final quase seis horas depois.
3. Nas suas razões recursais, a empresa aérea afirma que a alteração do voo decorreu de questões operacionais, decorrentes de condições de tráfego no terminal de origem. Alega excludente de responsabilidade civil por fato de terceiro e combate os danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado. Ausente contrarrazões.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)
5. O artigo 737 do Código Civil informa que “O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.
6. Na presente relação de consumo, a responsabilidade é objetiva e independe da demonstração da culpa, fundada no risco da atividade econômica (art. 14 do CDC.)
7. Os fatos capazes de excluir a responsabilidade de indenizar nas relações de consumo são aqueles completamente estranhos à atividade empresarial da prestadora de serviços, denominados como fortuito externo. (Acórdão 1271336, 07615333520198070016, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no DJE: 21/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. O atraso decorrente de tráfego aéreo não pode ser considerado fato completamente estranho à atividade empresarial da prestadora de serviços, já que decorre e está ligado à atividade principal da empresa recorrente. Cabe à empresa aérea ajustar sua malha aérea de forma eficiente para que seus passageiros não percam o voo em conexão.
9. O cancelamento de voo que atrasa excessivamente a chegada do passageiro em seu destino e a necessidade de transporte terrestre até outro aeroporto da cidade configura falha na prestação de serviços da empresa aérea, ensejando o dever de indenizar, tanto materialmente quanto moralmente.
10. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, o porte econômico da lesante, a necessidade de transporte até outro aeroporto na cidade e a companhia de duas filhas pequenas dos autores (seis e quatro anos). Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
11. Em relação ao quantum, ele deve ser reduzido para que se coadune com recentes julgados deste Juizado. Os autores, apesar de todos os infortúnios sofridos e das quase seis horas de atraso, embora tivessem feito traslado de carro de um para outro aeroporto, receberam assistência que lhes permitiu chegar ao destino final sem maiores contratempos, o valor de R$ 1.500,00 para cada atende ao fim que se destina, levando-se ainda em conta o valor da passagem desembolsada pelos autores, sem contar com o excesso de dramatização que se faz na inicial.
12. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e reduzir o valor arbitrado, a título de danos morais, para o importe de R$1.500.00 (mil e quinhentos reais) para cada autor, totalizando o valor de R$3.000,00, mantendo-se os demais termos da r. sentença.
13. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento do recurso.